Tribunal: TJDFT
Processo: 0740381-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740381-66.2025.8.07.0000 PACIENTE: GERARDO FERREIRA DA SILVA FILHO IMPETRANTE: HELTON FELIX MENDONCA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELTON FELIX MENDONÇA em favor de GERARDO FERREIRA DA SILVA FILHO contra suposto constrangimento ilegal por não ter sido solto após revogação de sua prisão temporária. Liminar indeferida no id 76498843. No id 76608669, o impetrante peticiona requerendo a desistência do feito. Nesses termos, por analogia, com fundamento no artigo 574, caput, do Código de Processo Penal, que preceitua que os recursos, em geral, são voluntários, e no artigo 89, incisos XIV e XV, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus. Intime-se. Publique-se e Registre-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado. Feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator